Tribunal: TJDFT
Processo: 0729541-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729541-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CINTIA MATTAO DA SILVA NUNES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Inicialmente, verifico que o Distrito Federal apresentou planilha de cálculos referente ao(à) credor(a) do presente precatório. Contudo, compulsando os autos, observo que não foi formulado pedido de preferência constitucional. Ademais, da data de nascimento descrita na requisição, depreende-se que o credor não possui condição de idoso. Isto posto, considero que não há nada a prover quanto a planilha de cálculos juntada pelo Ente Devedor. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac